Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-40.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Contexto de violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Consentimento da vítima. Atipicidade da conduta. Dosimetria. Conduta social e personalidade. Impossibilidade de valoração negativa baseada em ações penais em curso. Suspensão condicional da pena. Requisitos preenchidos. Dano moral. afastamento. Reconciliação Gratuidade de justiça. Competência do juízo da execução. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 147 do Código Penal e no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, ambos na forma dos artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei Maria da Penha.
II. Questões em discussão
2. (i) se é cabível a absolvição do réu quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, em razão da atipicidade de sua conduta; (ii) se deve ser afastada a valoração negativa da conduta social e da personalidade, na primeira fase da dosimetria, considerando a fundamentação adotada na sentença; e (iii) se possível o afastamento da indenização fixada a título de reparação mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Para o Superior Tribunal de Justiça, “em razão da intervenção mínima do Direito Penal, e em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas com o consentimento da vítima afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico”. 3.1. Comprovado que a vítima permitiu a presença do réu em sua residência na vigência das medidas protetivas, evidenciando seu consentimento quanto à aproximação e ao contato do acusado, a conduta deste é atípica, sendo impositiva a absolvição com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. Ações penais em curso e inquéritos não servem para fundamentar a análise desfavorável da conduta social e da personalidade do réu, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. (Súmula 444 do STJ).
5. Cumpridos os requisitos do art. 77 do Código Penal, deve ser concedido, de ofício, o benefício da suspensão condicional da pena.
6. Embora a reconciliação da vítima com o réu não afaste a pretensão punitiva estatal quando ao crime de ameaça, porquanto a representação é irretratável, afasta o dano moral.
7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, nos termos da Súmula 26 do TJDFT.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1827929, 07010655120238070021, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 7/3/2024; TJDFT, Acórdão 1949126, 0706084-52.2024.8.07.0005, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1712093, 07009531720208070012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 7/6/2023; TJDFT, Acórdão 1864386, 0713888-05.2023.8.07.0006, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 16/05/2024. Acórdão 1919790, 0719530-14.2023.8.07.0020, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.